Tribunal: TCU
Processo: 019.164/2005-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades nas áreas de licitações e contratos de publicidade e propaganda, convênios, consultorias, patrocínios e outras correlatas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada por determinação do subitem 9.2 do Acórdão 2033/2005-TCU-Plenário , para apurar irregularidades ocorridas no Banco do Brasil S.A. e no Banco Popular do Brasil S.A., nas áreas de licitações e contratos de publicidade e propaganda, convênios, consultorias, patrocínios e outras correlatas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 23, inciso III, alínea "a", 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Cláudio de Castro Vasconcelos, D+Brasil Entretenimento, Conteúdo e Comunicação Total Ltda. e Henrique Pizzolato; 9.2. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Banco do Brasil S.A. das quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir de cada data até a data do pagamento: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 212.500,00 16/8/2004 5.318,75 20/10/2004 5.696,04 1/11/2004 284,80 1/11/2004 2.500,00 29/12/2004 106.375,00 20/10/2004 776,10 29/12/2004 50.000,00 29/12/2004 748,00 14/1/2005 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. remeter cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.